Tribunal: STF
Processo: Rcl 41550
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA – CAERD contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná, proferida nos autos do Processo nº 0000155-08.2020.5.14.0092. 
    Em síntese, narra a reclamante, sociedade de economia mista, que a autoridade reclamada não permitiu que o débito fosse submetido ao regime de precatórios e afirmou que os seus bens poderiam ser penhorados por medidas de constrição patrimonial. Sustenta, assim, a violação ao entendimento jurisprudencial do STF a respeito, indicando como paradigma a ADPF 556. 
    Requer a concessão de medida liminar para suspender “as decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD” (eDOC 1, p. 10) e, ao fim, a procedência da reclamatória.
    É o breve relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal, e regulada pelos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta o entendimento recentemente firmado nos autos da ADPF 556.
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 556 refere-se à aplicabilidade de prerrogativas de pessoas jurídicas de direito público, tais como a concessão de prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais, a dispensa de depósito recursal e o regime de constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e de precatórios, para sociedades de economia mista. Eis a ementa desse julgado: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (Grifei)
    Esse paradigma reforça a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, ilustrada pelo julgamento da ADPF 387, em que figurei como relator.
    Naquela oportunidade, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, entendeu-se aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Não estão sujeitas a esse regime, assim, entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado. 
    Registro, ainda, que o paradigma ora indicado – ADPF 556 – discute a aplicação das prerrogativas de direito público a empresa estatal que muito se assemelha à reclamante, seja na atuação em idêntico nicho e a prestação de serviços similares, seja na natureza jurídica das empresas.
    Dito isso, verifico que, no caso dos autos, o Juízo reclamado assim decidiu: 
    “Inicialmente, deve se destacar que a decisão proferida pelo STF na ADPF 556 não possui efeito vinculante ou erga omnes, de modo que prevalece o livre convencimento motivado deste Magistrado. Com relação às liminares concedidas nas Reclamações Constitucional ns. 39.826 e 40.277, entendendo que se restringem apenas aos autos de que se originaram referidas Reclamações (ações trabalhistas ns. 0000194-54.2020.5.14.0001 e 0000379-93.2018.5.14.0001), não possuindo, da mesma forma, efeito vinculante ou erga omnes. 
    A reclamada, por ser pessoa jurídica de direito privado, não se beneficia do regime de precatório constante do art.100 da Constituição da República, o qual é próprio para pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em razão de sentença judiciária. 
    Ademais, embora tratar-se a reclamada de sociedade de economia mista que explora serviços públicos, não há falar em impenhorabilidade de seus bens, uma vez que nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, as sociedades de economia mista estão submetidas a regime de direito privado, equiparando-se às empresas privadas quanto a direitos e obrigações trabalhistas, de forma que não lhe são estendidos os privilégios da fazenda pública, in verbis: 
    Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) [...] ”
    Como se vê, não se aplicam à reclamada as regras da execução em face da Fazenda Pública, não fazendo jus, portanto, a impenhorabilidade de seus bens, tampouco que a execução se processe por meio de precatório. 
    Nesse sentido, cito, a título de reforço argumentativo, a seguinte decisão do TRT da 14ª Região, conforme ementa abaixo transcrita: 
    AGRAVO DE PETIÇÃO. CAERD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO PREVISTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Sendo a CAERD sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme disposto no artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República, mesmo que seja mantida mediante recursos financeiros repassados pelo Estado, não fazendo jus aos privilégios da impenhorabilidade de bens e da execução por m e i o d e p r e c a t ó r i o . (TRT da 14.ª Região; Data de Publicação: 10/10/2019; Órgão Julgador: GAB DES CARLOS AUGUSTO GOMES LÔBO; Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES LOBO) 
    Por fim, deve-se ressaltar que eventual penhora de valores da reclamada e não de bens essenciais à sua atividade-fim não trará prejuízo à coletividade no que tange à possibilidade de indisponibilidade do serviço público e de descontinuidade em sua prestação. 
    Destarte, indefiro o pedido.” (eDOC 3, pp. 68-70) (Grifei)
     Desse modo, em uma análise preliminar, me parece que o Juízo reclamado, ao determinar a penhora de crédito da reclamante em vez de submetê-lo ao débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exarada na ADPF 556, entendimento esse que, proferido pelo Plenário do STF em sessão virtual, possui efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, §3º, da Lei 9.882/1999).
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro parcialmente o pedido de liminar, tão somente para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, nos autos do Processo nº 0000155-08.2020.5.14.0092, até o julgamento final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).
    Citem-se os interessados (art. 989, III, do CPC).
    Intime-se, se necessário, a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991 do CPC) 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente